Tribunal: TJMT
Processo: 1004482-83.2024.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004482-83.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DERLY CHERES GOES - CPF: 593.700.921-53 (RECORRENTE), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), TORRENTE E MIRANDA INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 42.338.113/0001-41 (RECORRIDO), WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA - CPF: 039.138.141-59 (ADVOGADO), LUCAS TORRENTE DA SILVA - CPF: 053.497.841-02 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1004482-83.2024.8.11.0055.

Origem: Juizados Especiais Cíveis de Tangará da Serra.

Recorrente: Derly Cheres Góes.

Recorrido: Lucas Torrente da Silva Ltda.

Data do Julgamento virtual:
24 a 26/02/2026.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PREMATURA POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ESGOTAMENTO INSUFICIENTE DOS MEIOS EXECUTIVOS. SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD NÃO UTILIZADOS. PENHORA DE FATURAMENTO REQUERIDA E NÃO APRECIADA. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E DA COOPERAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com base no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, sob o fundamento de inexistência de bens penhoráveis.

2.

A exequente, ora recorrente, sustenta que a decisão é prematura, pois não houve esgotamento dos meios executivos disponíveis, tampouco apreciação do pedido de penhora de faturamento da empresa devedora ou realização de pesquisas pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do cumprimento de sentença, por ausência de bens penhoráveis, pode ser considerada válida quando não esgotados todos os meios executivos requeridos e disponíveis ao juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A extinção do cumprimento de sentença com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 exige o prévio e efetivo esgotamento dos meios executivos disponíveis, por se tratar de medida excepcional que impacta diretamente a efetividade da jurisdição.

4.

O juiz deve utilizar todas as medidas coercitivas, indutivas e sub-rogatórias previstas no ordenamento jurídico, conforme o art. 139, IV, do CPC, antes de declarar a inexistência de bens penhoráveis.

5.

No caso, a sentença foi proferida sem que fossem examinados ou implementados requerimentos executivos formulados pela exequente, como a penhora sobre faturamento da empresa (art. 866 do CPC), e a realização de diligências pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD.

6.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a extinção da execução por ausência de bens só se legitima após a utilização de todos os meios disponíveis para a satisfação do crédito, o que não ocorreu na espécie.

7.

A penhora de percentual do faturamento da empresa executada constitui meio legítimo de satisfação da execução, especialmente quando outros bens não são localizados, desde que observada à razoabilidade da medida.

8.

A não apreciação dos pedidos formulados pela exequente representa afronta ao princípio da cooperação processual e do contraditório, e compromete o direito à tutela jurisdicional efetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A extinção do cumprimento de sentença com base no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 somente se legitima após o efetivo esgotamento de todos os meios executivos disponíveis. A não apreciação de requerimentos executivos, como penhora de faturamento ou uso de sistemas de localização patrimonial, viola o princípio da efetividade da execução. É cabível a penhora de percentual do faturamento da empresa executada quando ausentes outros bens passíveis de constrição, desde que a medida se revele proporcional e eficaz.”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, art. 53, § 4o; CPC, arts. 139, IV, e 866.
Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RI 1002875-44.2021.8.11.0086, Rel. WALTER PEREIRA DE SOUZA, j. 23.10.2023, Primeira Turma Recursal, pub. 27.10.2023. TJMT, RI 1003897-40.2021.8.11.0086, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, j. 09.04.2024, pub. 12.04.2024. TJMT, RI 1014150-51.2021.8.11.0001, Rel. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, j. 20.05.2024, pub. 24.05.2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, sob o argumento de inexistência de bens penhoráveis.

A recorrente requer a desconstituição da sentença para que tenha prosseguimento a execução, ao argumento de que a extinção foi prematura, pois não houve esgotamento adequado dos meios executivos disponíveis. Sustenta que o magistrado sequer apreciou o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa e não determinou a realização de pesquisas junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, conforme requerido.

O recorrido, embora regularmente intimado, deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O objeto do presente recurso cinge-se a verificar se houve efetivo e adequado esgotamento dos meios executivos disponíveis antes da extinção do cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Tais diretrizes, contudo, não podem ser interpretadas de modo a comprometer a efetividade da execução nem a restringir o direito fundamental de acesso à justiça.

A extinção da execução por ausência de bens penhoráveis, prevista no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, constitui medida de caráter excepcional e somente se legitima após o prévio e adequado esgotamento de todos os meios executivos disponíveis. Não se trata de mera formalidade processual, mas de desdobramento direto da garantia constitucional da efetividade da tutela jurisdicional.

No caso concreto, verifica-se que a extinção da execução ocorreu de forma prematura.
Embora tenha sido realizada pesquisa de ativos financeiros por intermédio do sistema SISBAJUD,
os demais meios executivos expressamente requeridos pela exequente não foram utilizados, tampouco apreciados pelo juízo de origem.

Conforme consta dos autos, a recorrente pediu em 04/02/2025, a realização de pesquisas por meio dos sistemas RENAJUD (para localização de veículos) e INFOJUD (para obtenção de informações junto à Receita Federal), além da própria penhora on-line. Posteriormente, em 25/07/2025, postulou especificamente a penhora de 30% do faturamento da empresa executada, com fundamento no art. 866 do CPC.

O magistrado de primeiro grau, entretanto, limitou-se a determinar apenas a pesquisa via SISBAJUD e, diante do insucesso dessa diligência, extinguiu o feito, sem analisar os demais requerimentos executivos formulados pela exequente.

Tal proceder mostra-se incompatível com os princípios da efetividade da execução e da cooperação, consagrados no ordenamento processual vigente. Com efeito, o art. 139, IV, do CPC impõe ao juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias à asseguração do cumprimento das ordens judiciais, o que não se verificou na hipótese em apreço.

A jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que a extinção da execução por ausência de bens penhoráveis somente se revela legítima após o efetivo esgotamento de todos os meios executivos disponíveis. Confira-se:

"RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 53, § 4o, DA LEI No 9.099/95. SITUAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. EXTINÇÃO PREMATURA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É certo que a aplicação do art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95 pressupõe o esgotamento das vias extrajudiciais e judiciais de busca de bens penhoráveis.
No caso em análise, porém, não se verifica a ausência de bens penhoráveis necessária à extinção da execução, tendo em vista que houve apenas a tentativa de buscas no sistema SISBAJUD, restando ausente às buscas dos inúmeros outros sistemas disponíveis."
(TJMT, RI 1002875-44.2021.8.11.0086, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 23/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 27/10/2023).

“RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS COM BASE APENAS EM PESQUISA SISBAJUD NEGATIVA
- POSSIBILIDADE DE OUTROS ATOS EXECUTÓRIOS PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A extinção fundamentada na inexistência de bens penhoráveis, exige o esgotamento dos meios executórios, o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois houve apenas tentativa de penhora por meio do SISBAJUD, sendo possível a práticas de vários outros meios executórios para satisfazer a execução.
2.

Reforma da sentença para determinar o prosseguimento da execução. 3. Recurso conhecido e provido. (N.U 1003897-40.2021.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024).

No que concerne ao pedido de penhora de faturamento, previsto no art. 866 do CPC, cuida-se de medida executiva legítima e adequada quando não forem localizados outros bens passíveis de constrição.

A jurisprudência tem reconhecido a sua aplicabilidade, inclusive em relação a pessoas jurídicas sem fins lucrativos, desde que fixado percentual que não inviabilize o regular desenvolvimento de suas atividades. A propósito:

“RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL.
EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE “PENHORA NA BOCA DO CAIXA” INDEFERIDO. POSSIBILIDADE.

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A extinção fundamentada na inexistência de bens penhoráveis pressupõe o esgotamento dos meios executórios.

2.
A penhora na boca do caixa é modalidade de penhora do faturamento da empresa devedora, expressamente autorizada pelos artigos 835 e 866 do Código de Processo Civil
. 3. Reforma da sentença para determinar o prosseguimento do feito. 4. Recurso conhecido e provido. (N.U 1014150-51.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024).

No caso em apreço, a recorrente sugeriu a fixação do percentual de 30% sobre o faturamento da empresa executada, medida que se revela razoável diante da natureza da atividade empresarial por ela desenvolvida e da necessidade de satisfação do crédito exequendo.

Ademais, a utilização dos sistemas RENAJUD e INFOJUD configura importante instrumento de cooperação entre o Poder Judiciário e outros órgãos públicos, voltado à localização de bens e à obtenção de informações aptas a viabilizar a satisfação do crédito.
Tais sistemas constituem ferramentas modernas e eficazes, cuja adoção se impõe antes da declaração de inexistência de bens penhoráveis.

A extinção prematura da execução, sem o adequado esgotamento dos meios executivos disponíveis, compromete a efetividade da tutela jurisdicional e contraria o princípio constitucional do acesso à justiça. Como bem ressaltado pela recorrente, ainda remanescem medidas executivas a serem tentadas, inclusive eventual incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada.

Diante de todo o exposto, à luz dos princípios que regem os Juizados Especiais e da imperiosa necessidade de assegurar a efetividade da execução, impõe-se a anulação da sentença extintiva, a fim de que o cumprimento de sentença tenha regular prosseguimento, com a análise e implementação das medidas executivas requeridas pela exequente.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a decisão que extinguiu o cumprimento de sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que:

a)
proceda à análise e, se cabível, ao deferimento do pedido de penhora de faturamento da empresa executada, no percentual requerido pela exequente;

b)
sejam realizadas pesquisas por meio dos sistemas RENAJUD e INFOJUD;

c)
somente após o efetivo esgotamento de todas as medidas executivas disponíveis, inclusive as acima mencionadas, seja reavaliada a possibilidade de extinção do feito por ausência de bens penhoráveis.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026